Tribunal: TJDFT
Processo: 0745893-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E COLABORAÇÃO. VIABILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO CREDORA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo.
2- Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nada impede a constrição de direitos aquisitivos assegurados ao devedor fiduciante, especialmente em face da expressa autorização do art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.
3- Dada a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre referidos veículos, razoável o deferimento da expedição de ofício às instituições financeiras referidas para que informem o atual estado dos contratos de financiamento firmados com o devedor.
4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.